Tribunal: TJMT
Processo: 1018404-38.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018404-38.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL LUIZ DE MELO - CPF: 341.934.868-18 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TV,
INTERNET
E TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – COBRANÇAS INDEVIDAS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – JUNTADA DE ÁUDIOS E PROTOCOLOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças acima do valor contratado configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme áudios juntados e protocolos indicados, sendo
de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para determinar a restituição do valor de R$ 183,34, em virtude de cobranças acima do valor contratado, julgando improcedente a indenização por dano moral, ao argumento de que não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para:
a)
tornar definitiva a liminar concedida no mov. 26569558;
b)
condenar a parte Reclamada a restituir o valor de R$ 183,34 (cento e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), já calculados em dobro, a título de repetição do indébito, acrescido de juros de 1% (
um por cento
), a.m. e, correção monetária (
INPC
), a contar da citação; e,
c)
indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que contratou o plano com a exclusiva finalidade de diminuir suas despesas, tendo sido cobrado acima do valor contratado, o que gera o dever de indenizar.

Argumentou que a falha na prestação do serviço é cristalina, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O promovente alega ser cliente da promovida desde 15.12.2018, por meio da contratação de plano com TV,
internet
e telefone.

Aduz que em 24.08.2019 entrou em contato com a promovida para cancelar seu plano (protocolo n. 719193239447340), oportunidade em que lhe foi oferecida uma atualização do valor do plano para a quantia de R$175,00 (cento e setenta e cinco reais).

Ocorre que recebeu fatura no valor de R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais) no mês de setembro/2019, tendo conseguido entrar em contato com a promovida e realizar a alteração da fatura para o valor correto, qual seja, R$175,00 (cento e setenta e cinco reais).

Para sua surpresa, em outubro/2019 recebeu fatura no valor de R$217,00 (duzentos e dezessete reais), entrando novamente em contato com a promovida, conforme protocolo n. 719193293335134, todavia, não obteve êxito na alteração do valor.

Tal fato veio a se repetir em novembro/2019, já que recebeu fatura no valor de R$224,34 (duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Houve a juntada de áudios pelo promovente comprovando tanto a contratação no valor informado na inicial, quanto às reclamações administrativas após a ocorrência de cobranças indevidas.

Em contestação, a promovida se limitou a alegar que o mero descumprimento contratual não é capaz de ensejar indenização, já que não houve inscrição, tendo ocorrido mera cobrança.

Pois bem.

Sustenta a parte Recorrente a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o dano moral porque restou comprovado que houve falha na prestação do serviço, já que ocorreram cobranças acima do valor contratado.

Entendo que as cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme comprovam os áudios juntados e os protocolos indicados.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diferente do que alega a Recorrida em contestação, entendo que a cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais diante de reclamações administrativas, ensejando indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os juros, por se tratar de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021